Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713736-25.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME APELADO: RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, JOSE GOMES PEREIRA, MARIA ELZA DE ALMEIDA PEREIRA, APARECIDA DA SILVA BORGES, SHIRLEI CARINA DE LA CRUZ ROSAS, ANTONIA DA MOTA E SILVA ARAUJO, MANOEL ANTONIO DE ARAUJO, DOUGLAS MAIA DE OLIVEIRA DA SILVA, DAYANE BRITO FERREIRA, CELSON FERNANDES DE AGUIAR, DIONE MENDES DE OLIVEIRA, EDIVALDO BERNARDES DE OLIVEIRA, MARIA DOLORES DE JESUS, JOSE CARLOS PIRES DE SOUZA, MARCO AURELIANO DOS SANTOS, JERSSICA PAMELA FERREIRA AURELIANO DOS SANTOS, MARLENE TAVARES DA COSTA, WILLI CASSIA MARIA DE SANTANA GONCALVES, EVANIO BARROS GONCALVES, MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA SANTOS DE JESUS, FRANCISCA ALVES DA SILVA, DEMETRIO CONSTANCIO DE LIMA, VANDERLUCIO PEREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS BEZERRA, MARIA ANGELICA CAMPELO BEZERRA, MARCOS ALBERTO DO VALLE, ADRIANO CERQUEIRA FONTENELE, ANA CAROLINA BONFIM HAMU FONTENELE, FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE OLIVEIRA, RAIMUNDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, LINDINALVA OLIVEIRA CUNHA, DJALMA FERNANDES CUNHA FILHO, JULIA DE CASSIA NUNES FONTES, HENRIQUE DE SOUSA LIMA, RILDA RODRIGUES ROCHA, PEDRO WAGNER MOTA, LAURA MARIA DE JESUS MOTA, MARCO AURELIO PEREIRA DE CARVALHO, MAYSE DOS SANTOS SILVA OLIMPIO, ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA, JOSE RIBAMAR FERREIRA MACHADO, VANETE APARECIDA SPINDOLA MACHADO, BRUNO NUNES MOREIRA RODRIGUES, TAYSE LEAL RODRIGUES, VALQUIRIA DA COSTA CONRADO, ANISIO DE QUEIROZ SILVA, MARIA NUNES MOREIRA, ELIESIO OLIVEIRA SANTANA, ERONILDA SILVA RODRIGUES SANTANA, FABIO GALDINO BANDEIRA, PAULA EUGENIA BATISTA TELES BANDEIRA, EDER SANTANA LIMA, WELLINGTON ROBERTO AMARO DA SILVA, PRISCILLA DE ANDRADE SILVA, THAIMIR FRANCA DE SOUZA, KARINNE LEDJANE VIEIRA PINTO, MARCOS ROBERTO DE LUCENA CAMPOS, LUCIANO LIMA DA SILVA, ELAINE AUGUSTA PORTELA DA SILVA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, RANNY KEATLYN DE OLIVEIRA, SARA JANI SAMPAIO SMARANDESCU, VALDINEIA CORREIA PINHEIRO PRESTES, MANOEL FERNANDO DA SILVA PRESTES, ALEIR ALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA ESTEVES MARIANO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, CREUZA MARIA DA SILVA SOUZA, RUBENS NUNES DE ANDRADE, DANIEL ALEX FILGUEIRA DA SILVA, LOIANY SECUNDO RIBEIRO, JOAQUIM ORLEY CESAR VASCONCELOS, EDNALVA ROSA PORTUGAL VASCONCELOS, KELLY CRISTINA SIQUEIRA PALHANO CABRAL, ADHEMAR HENRIQUE SIQUEIRA CABRAL, FLAVIA FERNANDES BORGES, EDUARAN DOMINGUES DE SOUSA JUNIOR, SANDRO FERREIRA DE MORAES, KELLE BENTA DE MOURA, CRISTIANE ALMEIDA BARBOSA, LUCIANO DA SILVA FRUTUOSO, ANA PAULA COELHO DE CASTRO, JOSE ALEX GONCALVES DE ALMEIDA, EDNEI DE AGUIAR PONTES, LAIS PAULA SOARES PONTES, EVERALDO CORREIA DA SILVA FILHO, ADELSON FERREIRA CAVALCANTE, WILMA MARCELINO COELHO CAVALCANTE, MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JOSE FILHO SOARES ROCHA, DOURIVAN FRANCISCO DOS SANTOS, MARGARETH DA SILVA, LUSIMAR PEREIRA BARBOSA, WOUWERMAN CAVALCANTE VERAS DINIZ, RODRIGO QUEIROZ DA CRUZ, VIVIANE CARLA DA PAIXAO QUEIROZ DA CRUZ, JOAO MOREIRA DA COSTA, DEUSIMAR CABEDO DE FREITAS, ZILMAR FERREIRA LIMA, QUELITA GOMES LIMA, DIVA FAUSTINA CAETANO, BENEDITO ANTONIO CAVALCANTE, ELEUNIAMAR APARECIDA DE BRITTO DELGADO CAVALCANTE, ANDRE VICTOR FERREIRA NERY SOUZA, MARCIO MELO ALVES DE FREITAS, CARLOS ALMEIDA DE ALMEIDA, DULCINEA SILVA TORRES DE ALMEIDA, CELMA MARIA DOS SANTOS, WAGNER RIBEIRO LOPES, LUENE SANTANA SOUSA LOPES, EDUARDO SILVA ALEIXO, ISABEL LIDUINA VENANCIO DE SOUSA, LUCIO LINO LOPES, SANDRA REGINA DE FREITAS LOPES, MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS, MARCELO BATISTA DE MATOS, UIARA MARQUES AGUIAR DE MATOS, VALDENI ALMEIDA BARBOSA, SANDRA RODRIGUES DA CRUZ, WELLINGTON PETER SILVA, DIEGO DE OLIVEIRA BASILIO, BIANCA MORAES DIAS BASILIO, SERGIO FOGAGNOLI, SIMONE ANTONIA COLEN, WESLEY GOMES SANTOS, VADJO SALVINO SOUSA, FRANCISCO JACKSON ALVES DE FREITAS, RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, JAMAL LUCAS DE ABREU, ZOE BEZERRA DE ABREU, JADER BORGES GUIMARAES, JOSANE BORGES DAS NEVES GUIMARAES, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA DECISÃO O Núcleo de Análise de Processos oriundos do 1o Grau certificou os seguintes processos como possíveis prevenções para o processamento e julgamento do presente recurso de apelação (id. 34245030): APC 0706864-96.2018.8.07.0006 (Desembargador(a) Relator(a) GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, distribuído em 12/02/2021, às 14:20) AI 0707888-41.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ESDRAS NEVES ALMEIDA, 6a Turma Cível, distribuído em 15/3/2022, às 16:39) (Processo referência 0701734-86.2022.8.07.0006) PETCIV no 0708361-27.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ESDRAS NEVES ALMEIDA, 1a Turma Cível, distribuído em 18/03/2022, às 10:46) (Processo referência 0713736-25.2021.8.07.0006) (grifo nosso) Certificou, ainda, que “os processos nrs. 0706864-96.2018.8.07.0006, 0701734-86.2022.8.07.0006 (OPOSIÇÃO) são associados, em razão da distribuição por dependência em 1a instância, deste processo judicial eletrônico. Tendo em vista a APC 0706864-96.2018.8.07.0006, o Núcleo procedeu à distribuição do presente recurso a esta Desembargadora. Ocorre, no entanto, que o recurso de apelação indicado na referida certidão, e que ensejou a distribuição deste recurso por prevenção, conquanto tenha por matéria de fundo, na primeira instância, discussão envolvendo o Condomínio Alto da Boa Vista, tratou, em sede recursal, unicamente sobre honorários de sucumbência. Além disso, e especialmente, possui no polo ativo da demanda partes completamente diversas daquelas que compõem o presente processo. Observo, ainda, que os processos referentes ao aludido condomínio têm sido distribuídos aleatoriamente aos eminentes Desembargadores deste Colendo Tribunal de Justiça. De outro lado, ressalto que o e. Desembargador ESDRAS NEVES ALMEIDA, da e. 6a Turma Cível, apreciou pedido de efeito suspensivo formulado pela ora apelante TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, justamente em relação ao presente recurso de apelação. Sendo assim, constata-se que, previamente a este recurso de apelação, fora deduzido pedido de efeito suspensivo referente aos mesmos autos principais (PETCIV no 0708361-27.2022.8.07.0000), que foi distribuído ao eminente Desembargador Esdras Neves Almeida, integrante da egrégia 6a Turma Cível desta Corte de Justiça, fato que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito ao e. Desembargador ESDRAS NEVES ALMEIDA, da egrégia 6a Turma Cível desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora